Tribunal: TJES
Processo: 5006390-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006390-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANA BRANDAO ALVES

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL
.

ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. DOENÇA GRAVE NÃO DEMONSTRADA
. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica dos autos que o flagrante tenha sido forjado, de maneira que inexiste ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, que admita o relaxamento da segregação cautelar.

2. Na hipótese, ao serem comunicadas pela avó do ofendido que este estava sendo abusado sexualmente pelo companheiro da sua genitora, ora paciente, as Conselheiras Tutelares foram até a casa da tia vítima, para onde esta havia sido levada e lá confirmaram a prática delitiva, bem como o fato de que a paciente, mesmo sabendo do ocorrido, nada fez a respeito. Ao chegarem na residência da paciente, as Conselheiras souberam que o suposto abusador estava no local, razão pela solicitou a presença da Guarda Municipal, que encaminhou todos à Delegacia, não havendo nenhuma irregularidade no procedimento.

3. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, considerando as circunstâncias do fato e como o crime foi praticado com a conivência da paciente, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Precedentes do c. STJ.

5. Não obstante o impetrante alegue que a paciente sofre de doenças graves, que podem ser tratadas no presídio, inexistem notícias nos autos nesse sentido, tampouco elementos probatórios de que não esteja recebendo o atendimento e tratamento necessário à sua eventual condição.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5006390-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANA BRANDÃO ALVES
(AC)
COATOR: JUÍZO CRIMINAL DE MARATAÍZES
Advogado do(a) PACIENTE: YURI QUEIROZ RIBEIRO - ES39330
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

SEGREDO DE JUSTIÇA

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
ADRIANA BRANDÃO ALVES
, em face da decisão de id. 8375122 - 163/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Marataízes, por meio da qual manteve a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática dos
crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual
(art. 217-A e 218-B, ambos do CP).

Sustenta o impetrante (id. 8375120), em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar, sob o argumento de que as Conselheiras Tutelares teriam forjado a prisão em flagrante, no intuito de prejudicá-la, bem como que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa e que, ainda, possui doenças (depressão profunda e hemorroida grave) que não podem ser tratadas no presídio.

Assim, requer o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

Contextualizando
os fatos, verifico da peça acusatória (id. 8477106), que entre os anos de 2017 e 2023, a vítima
C.A.C.
, dos 06 (seis) aos 12 (doze) anos de idade, sofreu abuso sexual, diverso da conjunção carnal, por parte de
D.B.P
., companheiro da paciente e que esta, mesmo sabendo do ocorrido, não adotou nenhuma providência.

Consta, inclusive, que ao contar para a paciente sobre um dos abusos, o ofendido foi agredido por sua mãe, ora paciente.

No dia 23 de dezembro de 2023, o companheiro da paciente encostou o ofendido contra uma parede, segurou-o pelos braços e apalpou suas partes íntimas, esfregando o corpo contra o da vítima, bem como lhe ofereceu dinheiro para que lhe fizesse sexo oral, além de lhe exibir vídeos contendo imagens pornográficas.

Feitas essas considerações, passo a analisar a
alegação de ilegalidade na prisão em flagrante
, sob o argumento de que teria sido forçada.

Ao analisar os autos, verifico (id. 8375122) que o filho do meio da paciente,
N. B
., com 13 (treze) anos de idade, comentou na escola que o amigo de sua mãe,
D. B. P
., teria lhe oferecido dinheiro para passar a mão no corpo dele e que, em razão disso, sua mãe foi chamada na escola, junto com o Conselho Tutelar, avisada do fato e orientada a se afastar de
“D.
”.

Após o ocorrido, a paciente se afastou do suposto abusador por umas 02 (duas) semanas, mas depois desse período ele voltou a frequentar a casa da paciente, razão pela qual
N.B
. passou a residir com a avó.

De acordo com o relato da Conselheira Tutelar Angélica Olívia Silva Santos (id. 8375122), no dia dos fatos, 23 de dezembro de 2023, a mãe da paciente e avó de
C.A.C.
, de 12 anos de idade, fez 04 (quatro) ligações para o Conselho Tutelar, informando que
C
. tinha sido abusado sexualmente por D. B. P. e que, quando contou o fato para sua mãe, foi agredido por ela.

Em razão disso, com a ajuda da Guarda Municipal, as Conselheiras foram até a residência da tia de
C.A.C
., para onde a cri
ança tinha sido levada pela irmã e, ao conversarem com a vítima, esta confirmou o relato da avó, esclarecendo que é abusado por “D.” desde os 06 (seis) anos de idade e que sua mãe sabe, pois já havia contado para ela, que nunca fez nada.

Assim, o Conselho Tutelar com a Guarda Municipal foram até a residência e constataram que o suposto abusador estava no local, com o consentimento da paciente, razão pela qual acionaram a polícia militar e relataram o ocorrido.

Na ocasião, os policiais militares ouviram a irmã do ofendido, que confirmou o relatado pelas conselheiras, bem como constatou que o suposto agressor estava no imóvel, razão pela qual foram encaminhados à delegacia.

Desse modo, em que pese o argumento do impetrante, não verifico dos autos que o flagrante tenha sido forjado, de maneira que inexiste ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, que admita o relaxamento da segregação cautelar.

Quanto a
alegação de ausência dos requisitos para a manutenção da segregação preventiva
, melhor sorte não assiste à paciente.

De pronto, destaco que estão
presentes a
materialidade e os indícios suficientes de autoria
, bem como que as penas máximas dos crimes imputados
à
paciente ultrapassam, em muito, 04 (quatro) anos, razão pela qual preenchido o requisito do art. 313, inc. I, do CPP.

Ressalto, outrossim, que ao fundamentar a decisão que manteve a segregação cautelar, o Magistrado destacou a necessidade de sua manutenção, em razão da gravidade concreta da conduta, considerando as circunstâncias do fato e como o crime foi praticado, com a conivência da paciente.

Na hipótese, mesmo a paciente sabendo que seus 02 (dois) filhos estavam sofrendo abusos sexuais diversos da conjunção carnal por parte do seu companheiro, foi conivente com tal situação, deixando de exercer o seu dever de proteção dos filhos menores.

Não bastasse, ao ser expressamente avisada pela vítima
C.A.C.
, acerca das atitudes ilícitas praticadas por seu companheiro, agrediu o próprio filho, circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente.

Assim,
presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP
,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes na hipótese em análise.

Ressalta-se, outrossim, que
o fato da paciente
possuir condições pessoais favoráveis
, ser primária, ter bons antecedentes, desempenhar trabalho lícito e ter residência fixa, não garante, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP,
relator Ministro

Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de
19/12/2023
).

Quanto a alegação de que a paciente sofre de doença grave
e que não pode ser tratada no presídio, como já ressaltado quando da decisão liminar, não foram acostadas provas nesse sentido, sendo certo que o ônus de comprovar tais alegações é do impetrante, não tendo este se desincumbido.

No caso em análise, além de não haver notícias de que a paciente é portadora de doença grave, inexistem elementos probatórios no sentido de que não esteja recebendo o atendimento e tratamento necessário à sua eventual condição.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.